Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça visa garantir o acesso de todos ao Poder Judiciário. Conforme arts. 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei.
2. A revogação do benefício da justiça gratuita somente se mostra cabível se a parte demonstrar alteração na situação econômico-financeira do beneficiário, a evidenciar a desnecessidade do respectivo privilégio, nos termos do art. 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
3. O benefício da justiça gratuita tem natureza individual e personalíssima, não podendo ser condicionada à análise da renda família ou de terceiros.
4. Recurso conhecido e não provido.